Tribunal: TJES
Processo: 5003815-88.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003815-88.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO AZEVEDO DOS SANTOS
RECORRIDO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003815-88.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
MAURICIO AZEVEDO DOS SANTOS

RECORRIDO:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO BAIRRO AVISO, LINHARES/ES. COMPROVAÇÃO DE QUE RESIDE NA ÁREA AFETADA PELA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE É DE CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Efetivamente, verifico que restou comprovado pelo Recorrente a indisponibilidade do serviço de fornecimento de água no bairro em que reside (Aviso, Linhares/ES) no período de 11 de fevereiro de 2022 a 17 de fevereiro de 2022, destacando-se que tal fato é de conhecimento público e notório, objeto de diversas reportagens jornalísticas e também de diversas demandas judiciais, de modo que não há que se falar em ausência de provas
in casu
.

(3). Dessa feita, em que pese as alegações da Recorrida, em especial de ausência de falha na prestação de serviço vez que teria fornecido água para a população local através de caminhão-pipa, tal tese não deve prosperar, isso porque, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço (art. 14, CDC), sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso.

(4). Nesse sentido, já decidiu a 1ª Turma Recursal em caso idêntico pela responsabilização da parte recorrida, conforme se vê no seguinte julgado: “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROVA DOCUMENTAL. CONSUMIDOR RESIDENTE EM ENDEREÇO AFETADO POR FALTA DE ÁGUA. CAUSA MADURA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...]

Não distante, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim, como a falta de abastecimento por cerca de 07 dias consecutivos se mostra capaz de ofender a dignidade do requerente, de modo que reconheço ato ilícito indenizável pela empresa ré. [...]” (TJES, Recurso Inominado 5000464-44.2023.8.08.0030, 1ª Turma Recursal; Rel. Dr. Idelson Santos Rodrigues; Julg. 22/10/2023).

(5). Por isso, não restam dúvidas quanto à efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, haja vista os transtornos inerentes à interrupção/precariedade na prestação de serviço essencial ao cotidiano, merecendo por isso adequada reparação.

(6). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC/15, CONDENANDO a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo)

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia a Exma. Relatora para apresentar voto divergente, e manter a sentença, dado que o recorrente não comprovou que residia no referido bairro na época dos fatos, dado que a conta de água trazida está em nome de pessoa estranha ao processo, e a declaração de residência não menciona nem o nome da avenida em que o recorrente alega que residia. Assim, não tendo o consumidor se desincumbido do seu ônus probatório de trazer os comprovantes de que residia no bairro Aviso em Fevereiro de 2022, entendo que o recurso não merece acolhimento.

Assim, voto para negar provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o recorrente em custas e honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro